Tribunal: TJDFT
Processo: 0754183-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO NO SISTEMA CARCERÁRIO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DE CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VEP. ORDEM DENEGADA.
1. A concessão de progressão de regime não é automática. Além da observância dos requisitos objetivos, impõe-se a análise, pelo Juízo da VEP, dos requisitos subjetivos, que depende de informações do Sistema Penitenciário, verificação de faltas cometidas, parecer do Ministério Público, dentre outras.
2. Ausente pronunciamento do Juiz da VEP sobre a progressão do regime prisional no caso do paciente, eventual incursão na matéria pelo órgão colegiado ensejaria supressão de instância.
3. Além disso, esse Tribunal de Justiça editou enunciado de Súmula dispondo que “O habeas corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais” (Súmula 15).
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.